Tribunal: TJMT
Processo: 1013881-44.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013881-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABELA THAIS TROMBELLI - CPF: 098.104.169-89 (ADVOGADO), WALNER TADEU CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 412.093.701-15 (AGRAVANTE), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0002-02 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 104.752.619-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013881-44.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Walner Tadeu Carvalho Oliveira.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de
empréstimos
em 30% dos rendimentos do devedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013881-44.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Walner Tadeu Carvalho Oliveira.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Walner Tadeu Carvalho Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repactuação de dívidas (procedimento da Lei n.º 14.181/2021 – Superendividamento), com pedido de tutela de urgência movida em face do Banco do Brasil e outros, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que pretendia limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos até a realização da audiência de conciliação.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, há necessidade de proteção ao mínimo existencial do agravante. Aduz que a sua remuneração líquida mensal é de R$17.398,29, sendo que o valor total das parcelas mensais referentes apenas aos empréstimos bancários perfaz a quantia de R$ 10.836,02, restando evidente a condição de superendividamento. Assevera a necessidade de concessão da tutela de urgência para que se limite os descontos em folha, débito em conta corrente e demais cobranças, respeitando-se o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da renda líquida do agravante. Ao final, requer o provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 172826165).

O magistrado
a quo
prestou as informações (id. 173358368).

Os Bancos Daycoval S/A (id. 174073184), Banco do Brasil S/A (id. 175408650) e Banco Master S/A. (id. 178038166), apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013881-44.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Walner Tadeu Carvalho Oliveira.

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Walner Tadeu Carvalho Oliveira ajuizou ação de repactuação de dívidas contra o Banco do Brasil S.A. e outros, alegando que está superendividado em razão de empréstimos realizados com as rés, totalizando a quantia mensal de R$ 10.836,02 (dez mil oitocentos e trinta e seis reais e dois centavos), valor este que compromete 62.28% de sua renda, restando apenas 37,72% para subsistir.

Assim, pugnou pela antecipação de tutela de urgência no sentido de que seja autorizado a depositar mensalmente em juízo o montante de R$5.219,49 à R$6.089,41, mensais, ou seja, o equivalente a 30% a 35% de sua renda líquida mensal, até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC; Ainda, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, pelo prazo de 06 (seis) meses, ou, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, bem como a retirada ou abstenção de inclusão do seu nome no cadastro de restrição ao crédito.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 118350168 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando a necessidade de proteção ao mínimo existencial uma vez que, apesar de sua remuneração líquida mensal ser de R$ 17.398,29, o valor total das parcelas mensais referentes apenas aos empréstimos bancários perfaz a quantia de R$ 10.836,02, restando evidente a condição de superendividamento. Assevera a necessidade de concessão da tutela de urgência para que se limite os descontos em folha, débito em conta corrente e demais cobranças, respeitando-se o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da renda líquida do agravante. Ao final, requer o provimento do recurso.

Pois bem.
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava limitar os descontos em 30% ou 35% do rendimento líquido do autor.

Apesar das substanciosas alegações do agravante, tenho que a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão,
in limine,
dos descontos nos rendimentos do agravante referente aos empréstimos consignados com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, o agravante não nega a contratação dos empréstimos consignados, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A
requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado
a quo:

“
Pretende o autor, por meio desta ação, a repactuação de suas dívidas firmadas em contratos com os réus, com amparo nas alterações trazidas pela Lei 14.181/21 ao CDC, no trato do superendividamento, com a suspensão de exigibilidade dos descontos efetuados pelos réus, bem como a limitação em 30% a 35%.

Considerando que esta fase visa, inicialmente, apenas a realização de audiência prévia (art. 104-A do CDC), com a observância do plano de pagamento e/ou acordo com as instituições financeiras após o evento em tela, tenho que neste momento não há ensejo à apreciação da medida liminar, na forma em que requerido.

Isso porque, há de se ressalvar que, conforme o disposto no § 4º do art. 104-A do CDC, as medidas pugnadas em tutela de urgência devem constar da proposta de plano de pagamento, para posterior homologação, senão vejamos:

(...)

De tal modo, se faz necessário, incialmente, a realização da audiência prévia de conciliação, à semelhança dos procedimentos de jurisdição voluntária, visando a composição entre as partes e, somente no caso da não efetivação de acordo, instaurar o “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório”, na forma do art. 104-B da lei em comento e, de conseguinte, verificar os consectários legais da ação.”
(id. 118350168)

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham tenha acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP –
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023 – grifei e negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”
(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023 - negritei).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito do agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023